Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. PRAZO DECADENCIAL. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 178, II, do Código Civil, dispõe que é de quatro anos, a partir do dia em que se realizou o negócio, o prazo decadencial para pleitear sua anulação. 1.1. Não merece acolhimento a tese no sentido de que o prazo decadencial só se inicia a partir da ciência inequívoca da doação que se pretende anular, notadamente diante do fato de que foi feita mediante escritura pública e registrada em cartório, revestindo-se de publicidade.

2. Na sentença, o Juízo a quo fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, estando de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. 2.1. Não é possível o arbitramento dos honorários por equidade, uma vez que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses do §8o do art. 85 do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.